Tribunal: CARF
Processo: 11080.007016/2007-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.007016/2007-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.732 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
CELSO RUI DOMINGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se parcialmente a glosa da despesa médica que o contribuinte comprova
ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante
apresentação do comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios, em
conformidade com a legislação de regência.
PAF. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA E PRODUÇÃO DE NOVAS
PROVAS. DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de diligência, perícia ou produção de outras
provas, quando tal providência se revela prescindível para instrução e
julgamento do processo, a juízo e livre convencimento do julgador
administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução da despesa medica
glosada, no valor total de R$ 300,00, na base de cálculo do imposto de renda no ano-calendário
2003, exercício 2004.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.007016/2007-00
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.732 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.007016/2007-00

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Wilderson
Botto.

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata-se, o presente processo, de revisão da declaração de ajuste anual do ano-
calendário de 2003, exercício de 2004, em razão da dedução indevida de dependentes, no valor
de R$ 1.272,00, e da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 10.041,21,
conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na redução
do imposto a restituir declarado de R$ 8.651,34 para o imposto a restituir ajustado no valor de
R$ 5.540,20 (fls. 9/13).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 10-24.352, proferido pela 8a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre - DRJ/POA (fls. 118/121):
O contribuinte acima qualificado entregou declaração de ajuste anual do exercício de
2004, ano-calendário 2003, conforme DIRPF de fls. 34/36 dos autos. Em virtude da
constatação de irregularidades foi emitida a Notificação de Lançamento de fls. 105 a
109, apurando saldo do imposto a restituir ajustado de R$ 5 .540,20.
A autoridade lançadora informa na descrição dos fatos e enquadramento legal de fls.
106, ter procedido à glosa das deduções realizadas pelo contribuinte a título de
dependentes (R$ 1.272,00), em virtude deste ter efetuado a declaração em separado.
No que tange às deduções indevidas de despesas médicas informadas na declaração de
ajuste, esclarece às fls. 107 ter sido glosado a importância de R$ 10.041,21, por falta de
comprovação ou previsão legal relacionada aos seguintes pagamentos: a) despesas
médicas pagas em nome do cônjuge e dos filhos maiores de 24 anos de idade, não
dependentes; b) despesas com aplicação de vacinas (Prontopediatria); c) pagamento a
Fisicor - Medicina do Exercício por tratar-se de academia de ginástica registrada no
Conselho Regional de Educação Física (CREF no 000602-PJ/RS); d) pagamentos a
Carlos Roberto Fortuna em virtude dos recibos apresentados (4) não terem sido
emitidos/assinados pelo profissional responsável.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento anexada as fls. 01/04. Discordou
inicialmente dos valores glosados relacionados aos pagamentos ao sr. Carlos Alberto
Fortuna (dentista) no valor de R$ 4.100,00, e no que tange as contribuições destinadas
ao plano de saúde pagas em nome dos filhos maiores de 24 anos.
Segundo referiu, o valor glosado pago ao plano de saúde (R$ 3.093,96) não foi
deduzido na Declaração de Ajuste apresentada à RFB. Alega que o valor deduzido de
R$ 4.283,50 é resultante do pagamento à CABESP composto pela contribuição de R$
3.999,75 e R$ 283,75 relacionado à quota de coparticipação, anexa aos autos cópia dos
comprovantes, às fls. 17/18.
Concluindo requereu: a) o reexame da declaração de ajuste para o fim de ser
considerado correto todos os valores impugnados; b) o cancelamento da glosa realizada
pela fiscalização; c) a devolução imediata da importância de R$ 7.513,04, corrigida nos
termos da lei.
Objetivando comprovar as deduções efetuadas, apresentou cópias de recibos e de
cheques, anexados as fls. 19 a 31 dos autos.

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.732 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.007016/2007-00

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/POA, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação, para restabelecer parcialmente as despesas médicas declaradas, no
valor de R$ 3.800,00, alterando o imposto a restituir ajustado para R$ 6.585,19.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 14/04/2010 (fls. 124), o contribuinte, em 22/04/2010,
interpôs recurso voluntário (fls. 125/128), reportando-se e repisando as alegações da peça
impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
O valor de R$ 4.283,50 deduzido na DAA/2004 é resultante da soma de R$ 3.999,75,
que está comprovado no Comprovante de Rendimentos fornecido pela fonte Pagadora
que informa: OBS.: As contribuições CAESB restringem-se ao seu próprio
tratamento e seus dependentes (doc. no 2) e do valor de R$ 283,75 que foi incluído
erroneamente pelo contribuinte como coparticipação e que já havia sido glosado e
não está sendo impugnado.
Dessa forma o valor de R$ 3.999,75 no entender do contribuinte é legítimo e deve ser
mantido como item a deduzir na sua integralidade.
Em relação ao pagamento realizado ao Sr. Carlos Fortuna, no valor de R$ 300,00,
entende que não cabe glosa, uma vez que a foram apresentadas à RFB os seguintes
documentos: a) recibo de R$ 300,00 extraído do talonário timbrado com o nome do
Dr. Carlos R. Fortuna, datado de 18/07/2003 e assinado por funcionário autorizado
para tal, e b) declaração do próprio profissional confirmando a autenticidade do
recibo, da prestação dos serviços odontológicos e de que lhe foi entregue o cheque no
073363, no valor de R$ 300,00, o qual foi sacado "por caixa", em dinheiro, por um dos
funcionários da clínica.(docs. 3, 4 e 5).

Requer ao final, o cancelamento das glosas operadas em relação ao plano de saúde
CAESP, no valor integral de R$ 3.999,75, e da despesa odontológica remanescente, no valor de
R$ 300,00, determinando a imediata devolução do imposto a restituir declarado.
Por oportuno, coloca-se à disposição para apresentar documentos, esclarecimentos
ou quaisquer informações porventura necessárias.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 129/142.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.732 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.007016/2007-00

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Das glosas em litígio sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/POA que manteve a
glosa das despesas pagas ao plano de saúde CABESP (R$ 3.999,75) e ao dentista Carlos Roberto
Fortuna – CRO 5707 (R$ 300,00), buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise em relação a dedutibilidade das aludidas despesas declaradas na DAA/2004.
Inicialmente, vale registrar que na peça impugnatória não houve irresignação em
relação à despesa com dependente (R$ 1.272,00) e outras despesas médicas (R$ 3.368,00),
tornando-se definitiva a decisão nestes pontos incontroversos, importando na manutenção do
lançamento, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72 (PAF).
Quanto às glosas subsistentes em litígio, passo ao cotejo dos documentos constantes dos
autos, em relação aos fundamentos contidos na decisão de recorrida (fls. 120):
Inicialmente convém referir que o contribuinte deixou de contrapor os valores
glosados pela autoridade fiscal relacionados as seguintes despesas: a) R$
1.272,00 deduzido a título de dependente; b) R$ 504,00 relativo às despesas
médicas do cônjuge indevidamente declarado dependente referente aos
pagamentos a Luiz Antonio Guerra Bernd - R$ 101,25; Maria Celeste Osório
Wender - R$ 81,25; Marco Túlio Mazzini Carvalho - R$ 200,00 e ao SERMAF -
R$ 121,50; c) R$ 64,00 relativo à aplicação de vacina pago à Prontopediatria;
d) R$ 2.800,00 pago à FISICOR. Assim, em face da ausência de manifestação
por parte do contribuinte, consolida-se administrativamente o crédito tributário
no que se refere aos valores anteriormente relacionados, na forma do disposto
no artigo 17 do Decreto no 70.235/1972, no total de R$ 4.640,00.
Relativamente à glosa das deduções relacionadas as despesas com plano de
saúde pagas à CABESP - Caixa Beneficente dos Funcionários do Banco Estado
de São Paulo, no valor de R$ 4.283,50, o contribuinte apresentou comprovante
de rendimentos e o informativo de valores para informação na declaração do
IR do exercício 2004, anexados às fls. 17 e 18 dos autos. Da análise dos
documentos apresentados, constata-se que no comprovante de fls. 17, no campo
informações complementares consta o registro de que a contribuição ao plano,
no valor de R$ 3.999.75, se restringe ao tratamento do contribuinte e de seus
dependentes.
No documento de fls. 18, fornecido também pela CABESP, no campo Débito de
Contribuições encontra-se registrado que os valores pagos ao plano de saúde
foram realizados em nome de Eduardo Diemer Domingues (R$ 1.546,98) e de
Cristina Diemer Domingues (R$ 1.546,98), ambos maiores de 24 anos. Neste
documento encontra-se registrado também que a importância de R$ 283,75 se
refere a valor a deduzir em reembolsos. Assim em razão dos valores deduzidos
citados estarem relacionados a pagamentos em nome de pessoas não
dependentes do contribuinte e de valor a deduzir em reembolsos, mantenho a
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.732 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.007016/2007-00

glosa na forma descrita pela fiscalização no valor de R$ 3.377,71 (1.546,98 +
1.546,98 + 283,75).
No que tange à importância de R$ 905,79, resultante da diferença entre a
dedução informada de R$ 4.283,50 e o valor glosado relacionado as pessoas
não dependentes R$ 3.377,71, mantenho a glosa em razão da não
apresentação, por parte do contribuinte, de elementos comprovadores da sua
não procedência.
No que se refere aos pagamentos efetuados ao sr. Carlos Alberto Fortuna, R$
4.100,00, constato que a declaração apresentada pelo profissional, anexada às
fls. 23, juntamente com a cópia dos cheques de fls. 26 a 31, constituem prova
suficiente para comprovar as despesas deduzidas totalizando em R$ 3.800,00.
Cumpre referir, porém, que, relativamente ao pagamento de R$ 300,00, o
cheque apresentado (cópia) de fls. 24, não identifica o sr. Carlos Fortuna
como o destinatário do pagamento. Assim, mantenho a glosa no valor
referido.

Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece parcialmente prosperar,
porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Em relação ao plano de saúde CABESP - matrícula 010-0036827 e código
2681978, de fato, promovendo a análise conjunta do comprovante de rendimentos emitido pela
fonte pagadora, Banco do Estado de São Paulo (fls. 22 e 136) e do informe expedido pela
CABESP para fins de declaração do imposto de renda (fls. 23) – diga-se de passagem, à mingua
de comprovação em contrário de se referirem a planos de saúde diferenciados – tais documentos
estão a demonstrar que o Recorrente contribuiu para o plano contratado em conjunto com seus
filhos (e não dependentes) Eduardo Diemer Domingues e Cristina Diemer Domingues,
perfazendo as contribuições pagas o montante de R$ 3.999,75 (fls. 22/23 e 136), assim
distribuído: Eduardo (R$ 1.546,98), Cristina (R$ 1.546,98), remanescendo, por conseguinte, o
valor de R$ 905,79 (R$ 3.999,75 - 3.093,96) que foi acatado pela fiscalização (fls. 41),
portanto nada a prover no particular.
Já em relação a despesa remanescente com o dentista Carlos Roberto Fortuna -
CRO 5707, no valor de R$ 300,00, a declaração por ele fornecida (fls. 28 e 138), aliada aos
recebidos emitidos (fls. 24/27), além de conterem os requisitos exigidos pela legislação de
regência (art. 80, § 1o, II e III do RIR/99) comprovam e atestam a realização e a quitação dos
serviços contratados e realizados pelo Recorrente no decorrer do ano-calendário de 2003,
restando assim, ao meu sentir, sanado o vício apontado na decisão recorrida acerca da
comprovação da quitação por meio dos cheques emitidos pelo Recorrente (fls. 29/36 e 139/140).
Por tais razões, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e
ancorado no conjunto probatório constante dos autos, formado ainda sede de impugnação, afasto
a glosa sobre a despesa médica declarada, no valor de R$ 300,00.
Por fim, em relação ao pedido de dilação probatória, visando apresentar
documentos, esclarecimentos ou quaisquer informações porventura necessárias, não vislumbro a
necessidade de sua realização, visto que o processo se encontra suficientemente instruído e é
contundente a demonstrar a sujeição passiva parcial. Ademais é pertinente ressaltar que no
processo fiscal a produção probatória somente se justifica se necessária à formação de convicção
do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.732 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.007016/2007-00

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, somente para restabelecer a dedução da despesa medica
glosada, no valor de R$ 300,00, na base de cálculo do imposto de renda no ano-calendário 2003,
exercício 2004.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital